Tribunal: TJBA
Processo: 8039577-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039577-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALORES INCONTROVERSOS RECONHECIDOS PELO ENTE ESTATAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO POSTERIOR.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0326570-73.2016.8.05.0001, ajuizado por Espólio de Luiz Carlos dos Santos Silva e João Borges Hegouet Neto. A decisão agravada indeferiu pedido de nulidade do laudo pericial, sob o fundamento de preclusão lógica e temporal, e determinou a expedição de precatório relativo a valores incontroversos, reconhecidos anteriormente pelo próprio ente estadual, além da fixação de honorários sucumbenciais em 3%. O Estado agravante sustenta nulidade do laudo por extrapolação dos limites do título executivo e adoção de critérios indevidos, pleiteando nova perícia ou retificação dos cálculos. O pedido de efeito suspensivo foi concedido liminarmente, diante da expressividade dos valores em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, após o reconhecimento de valores como incontroversos pela própria Fazenda Pública, a posterior arguição de nulidade do laudo pericial que embasou os cálculos; (ii) estabelecer se a expedição de precatório limitado aos valores reconhecidos pela parte executada encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública, ao apresentar cálculos por meio de seu núcleo técnico, reconhece inequivocamente os valores como devidos, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC, sendo inadmissível, posteriormente, impugnar o mesmo conteúdo sem violar os princípios da boa-fé e da lealdade processual, vez que configurada confissão judicial, nos termos do art. 389, do CPC.

4. A decisão agravada baseia-se exclusivamente nos cálculos apresentados pelo próprio Estado da Bahia, não havendo qualquer homologação do laudo pericial impugnado, o que torna incabível a arguição de nulidade sobre documento que sequer fundamentou a decisão recorrida.

5. O reconhecimento, pela Fazenda Pública, de valor como incontroverso, seguido de sua homologação judicial sem impugnação tempestiva, acarreta preclusão lógica e temporal, vedando a rediscussão da matéria anteriormente admitida pela própria parte.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, havendo impugnação parcial, é juridicamente possível a expedição de precatório com base na parte incontroversa, assegurando celeridade e efetividade à execução contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 535, §4º, do CPC..

7. Admitir a retratação posterior do ente estatal sobre valores que ele próprio declarou devidos significaria afronta ao princípio da segurança jurídica, à proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e ao direito fundamental à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

8. Resta prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, substituindo-se a decisão de cunho interlocutório por Acórdão lavrado pelo Órgão Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8039577-57.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

o

ESTADO DA BAHIA
, e, como agravados,
JOAO BORGES HEGOUET NETO
e
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)